Tribunal: TJDFT
Processo: 0710017-77.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência. Empréstimo bancário. Débito automático em conta corrente. Revogação de autorização. Possibilidade. Resolução CMN no 4.790/2020. Tema 1.085 do STJ. Suspensão dos descontos. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual se pleiteia a cessação de descontos automáticos em conta corrente decorrentes de contrato de mútuo, sob alegação de superendividamento e prévia revogação da autorização de débito.
II. Questão em discussão
2. Há questão em discussão consiste em definir se é possível a revogação unilateral da autorização para débito automático em conta corrente
III. Razões de decidir
3. A autorização para débito automático em conta corrente possui natureza revogável, sendo assegurado ao titular o direito de cancelá-la a qualquer tempo, nos termos da Resolução CMN no 4.790/2020. 4. A licitude dos descontos em conta corrente está condicionada à existência e à permanência da autorização do consumidor, conforme entendimento firmado no Tema 1.085 do STJ. 5. A revogação da autorização não extingue a obrigação contratual, limitando-se a alterar a forma de adimplemento da dívida. IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados: Resolução CMN no 4.790/2020, art. 6o; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.085 dos recursos repetitivos (REsp 1.863.973/SP); TJDFT, Acórdão 2063825, Reclamação 0714446-24.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Câmara de Uniformização, j. 03/11/2025.